Tribunal: STF
Processo: AP 2696
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de BERNARDO ROMÃO CORREA NETTO, ESTEVAM CALS THEOPHILO GASPAR DE OLIVEIRA, FABRÍCIO MOREIRA DE BASTOS, HÉLIO FERREIRA LIMA, MÁRCIO NUNES DE RESENDE JÚNIOR, RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO, RONALD FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR, SÉRGIO RICARDO CAVALIERE DE MEDEIROS e WLADIMIR MATOS SOARES.
A Ação Penal foi julgada procedente pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE para CONDENAR, por unanimidade, o réu WLADIMIR MATOS SOARES por infrações aos artigos: art. 359-L; art. 359-M; ambos do Código Penal e art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos igualmente do Código Pena, à pena de 21 (vinte um) anos, sendo 18 (dezoito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, à pena pecuniária de 120 (cento e vinte) dias-multa, que deverão ser calculados à razão de 01 (um) salário-mínimo vigente à época do fato e ao pagamento de indenização por danos morais coletivos fixados no valor R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplida solidariamente com os demais condenados.
A PRIMEIRA TURMA resolveu, ainda:

- DECRETAR a PERDA DO CARGO PÚBLICO de Agente de Polícia Federal do réu WLADIMIR MATOS SOARES, nos termos do art. 92, I, “b”, do Código Penal, em razão da violação direta e grave aos deveres inerentes à função pública, oficiando-se ao Diretor-Geral da Polícia Federal para a adoças das providências cabíveis;
- DETERMINAR que a Presidência do Tribunal Superior Eleitoral seja oficiada, nos termos do art. 1º, I, 1. 10, da Lei Complementar nº 135/2010, para fins de inelegibilidade dos réus BERNARDO ROMÃO CORREA NETTO, FABRÍCIO MOREIRA DE BASTOS, HÉLIO FERREIRA LIMA, RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO, SÉRGIO RICARDO CAVALIERE DE MEDEIROS e WLADIMIR MATOS SOARES., pelo prazo de 8 (oito) anos a partir da publicação da decisão colegiada;

O acórdão condenatório foi publicado em 19/12/2025 (eDoc. 1.388, ID: b65bb5f7).
WLADIMIR MATOS SOARES opôs embargos de declaração (eDoc. 1.468), pautados para julgamento na Sessão Virtual da PRIMEIRA TURMA agendada entre os dias 13/2/2026 e 24/2/2026 (DJe de 29/1/2026).
Em 4/2/2026, a Defesa de WLADIMIR MATOS SOARES formulou os seguintes requerimentos (eDoc. 1.600):

“a) Que seja o Sr. Wladimir Matos Soares, transferido para o estabelecimento do 19º Batalhão de Polícia Militar; 
b) Que seja concedido o parlatório junto à sua filha, ora Sra. Maria Eduarda Bernardes Soares, CPF 208.478.027-60; e 
c) Que seja concedido a entrada dos livros Vade Mecum – Livro de Questões e Café com Deus Pai 2026.”

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se (eDoc. 1.624):
a) pelo indeferimento do pedido de transferência para o 19º Batalhão da Polícia Militar-BPM; 
b) pelo deferimento de permissão da visita de Maria Eduarda Bernardes Soares, desde que comprovado o vínculo familiar alegado e atendidas as normas regulamentares e as circunstâncias logísticas do estabelecimento prisional; e 
c) pela expedição de ofício à unidade prisional em que o apenado se encontra custodiado, a fim de que informe acerca da possibilidade de entrega dos livros “Vade Mecum – Livro de Questões” e “Café com Deus Pai 2026” a Wladimir Matos Soares.

É o relatório. DECIDO.

Como afirmado pela Procuradoria-Geral da República, no caso em análise, em razão do concreto risco de fuga, o requerente foi transferido para o Centro de Internação e Reeducação. 
Conforme informado à época pelo 19º Batalhão da Polícia Militar-BPM, local inicial da custódia, o requerente fazia declarações diretas aos policiais militares de serviço, afirmando que “pode fugir a hora que quiser”.
Nesse sentido, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF) comunicou que determinou, em “caráter cautelar, a imediata transferência do custodiado WLADIMIR MATOS SOARES para a ala B do Bloco 5 do CIR (ala de ex policiais), a fim de manter a sua separação do restante da população carcerária daquela penitenciária”, após manifestação do Diretor do Núcleo de Custódia da Polícia Militar - NCPM/DF informando “preocupação com relação ao risco de fuga do custodiado, diante das peculiaridades daquela unidade prisional e do perfil do interessado” (Pet 13.236/DF, eDoc. 535), o que foi por mim acolhido em 22/5/2025.
Desse modo, não subsiste a pretensão de transferência formulada pela Defesa de WLADIMIR MATOS SOARES.
No que diz respeito à autorização para receber visitas da filha, ressalte-se que a realização das visitas autorizadas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL deverá observar as regras estabelecidas pelo próprio local onde se encontra o sentenciado, por motivos de organização administrativa e segurança do estabelecimento prisional, no caso a Portaria SEAP/SINJ/DF nº 200, de 11 de julho de 2022, que permite o ingresso simultâneo de até 2 (dois) visitantes, dos quais um deverá ser necessariamente maior de 18 (dezoito) anos, às quartas e quintas-feiras, nos horários de 8h às 10h; 11 às 13h; ou 14h às 16h. Nos termos do art. 7º da Portaria SEAP/SINJ/DF nº 200/2022, os visitantes deverão realizar o cadastro prévio para possibilitar as visitas, conforme dispõe a Portaria nº 199, de 11 de julho de 2022, que estabelece regras e procedimentos destinados a regulamentar o cadastro de visitantes para ingresso nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal.
Em relação a visita de familiares e amigos previamente cadastrados,  a concessão de autorização da visita é medida razoável, desde que, sempre adequada às normas regulamentares de onde o apenado encontra-se custodiado (Centro de Internação e Reeducação).
Por fim, quanto ao pedido de entrega de livros, faz-se necessário verificar junto à unidade prisional a possibilidade de entrega dos bens em menção ao custodiado, conforme ressaltado pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 1.624):

“A Portaria n. 51, de 20.2.2025 do SINJ-DF, que dispõe sobre regras e procedimentos para a entrega de livros à pessoa privada de liberdade nas Unidades Prisionais do Distrito Federal, versa, no art. 4º, que a permissão para entrega de livros por visitantes ou advogados é uma medida excepcional e será permitida somente quando a pessoa presa, comprovadamente, não tiver acesso ao acervo literário e a obra não estiver disponível na Unidade Prisional, com a expressa anuência do Diretor do respectivo Estabelecimento Penal. 
Nesse sentido, havendo pronunciamento favorável quanto à possibilidade de entrega das obras e uma vez atendidas as exigências gerais e aquelas específicas do estabelecimento prisional, não se vislumbra óbice à autorização pretendida.”

Diante do exposto, em consonância com a manifestação da Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 21 do RiSTF:

1) INDEFIRO o pedido de WLADIMIR MATOS SOARES, para transferência da unidade prisional;
2) AUTORIZO a realização de visita, no dia 25/2/2026 (quarta-feira), de 8h às 10h, de Maria Eduarda Bernardes Soares, filha do requerente, desde que comprovado o vínculo familiar e atendida as normas regulamentares aplicáveis ao local onde o réu encontra-se custodiado;
DETERMINO, ainda, que o requerimento para autorização de visitas seja renovado a cada ingresso.
3) DETERMINO que seja oficiado ao Diretor do Centro de Internação e Reeducamento - CIR, para que informe acerca da possibilidade de entrega dos livros “Vade Mecum – Livro de Questões” e “Café com Deus Pai 2026” a WLADIMIR MATOS SOARES.

 Oficie-se à Secretaria Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF). 
 Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente